Tribunal: CARF
Processo: 11128.721921/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/09/2012
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA No 2. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2012
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721921/2016-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.006 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
NEW LINK COMERCIO EXTERIOR E REPRESENTACOES LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/09/2012
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2012
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
MULTA
ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos
na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que redundariam na formação
de juízo sobre a constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, e, na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721921/2016-65
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.006 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721921/2016-65

Transcrevo o relato da infração e a capitulação legal da multa constantes do auto
de infração (fls. 14 a 18):
“(. . .)
FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 18/09/2012
O
Agente
de
Carga
NEW
LINK
COMERCIO
EXTERIOR
E
REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ No58204348000180, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205169014162 a
destempo em/a partir de 18/09/2012 09:51, segundo o prazo previamente estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205178240080.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MEDU3694356, pelo Navio M/V MAERSK
LABERINTO, em sua viagem 1211, com atracação registrada em 10/09/2012 05:04.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são: Escala 12000288806, Manifesto Eletrônico 1512502007770,
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205169014162 e Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205178240080.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151205169014162 foi incluído em 04/09/2012 17:41, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205178240080, a empresa NEW LINK
COMERCIO EXTERIOR E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ No
58204348000180.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
(. . .)
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a norma de
regência do Sistema Carga, a IN - RFB no 800, de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.006 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721921/2016-65

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no Siscomex Carga pela Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira (Coana), a pedido da unidade da RFB com
jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo
em relação à proximidade do porto de procedência. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido é de 48 horas anteriores
à atracação no porto de destino, via de regra, considerando também prazos
excepcionais estabelecidos para algumas rotas. O agente de carga, classificado pela
norma RFB em exame como transportador, está obrigado a prestar informação sobre
as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos gerados a partir da
desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-master), o que as faz pela
inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita, via de regra, até o limite das
quarenta e oito horas que antecedem ao registro da atracação no porto de destino,
considerando prazos inferiores estabelecidos em rotas de exceção, pois é o porto de
referência para este tipo de operação. Se realizada após, o próprio sistema está
programado para promover o bloqueio, impedindo-se o prosseguimento das operações
de despacho aduaneiro.
RESPONSABILIDADE
LEGAL
DO
TRANSPORTADOR
E
DA
PENALIDADE APLICÁVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Quanto à responsabilidade legal, o artigo 37 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com
as alterações introduzidas pela Lei 10.833, de 2003, define:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Quanto à penalidade em caso de descumprimento do preceito legal acima
citado, por parte do transportador, prescreve a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a
aplicação da multa de R$ 5.000,00:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.006 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721921/2016-65

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Como se percebe, o fundamento legal atualmente em vigor, para a imposição de
penalidade como aqui tratada, é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar
de legislação específica.
(. . .)”
Notificado, o contribuinte apresentou impugnação, com as seguintes alegações:
i) Preliminar - “ilegitimidade passiva”.
ii) “Não tipicidade da penalidade”: a multa da alínea “e” do inciso IV do art. 107
do DL no 37/66 aplica-se se somente no case de a informação não ser prestada
na forma e no prazo estabelecidos pela RFB. E apenas o prazo foi
descumprido.
Se for considerado como parâmetro o momento da descarga da mercadoria e
não o da atracação do navio, o prazo de 48 horas foi cumprido e nenhum
embaraço à fiscalização ocorreu.
Ademais, a infração está configurada com a omissão, o que não aconteceu, pois
a informação foi prestada.
iii) “Da advertência: do enquadramento legal correto”: se forem observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicar-se-á apenas a
advertência e não a multa pecuniária.
iv) “Denúncia espontânea”: deve ser cancelado o auto de infração, por força do §
2o do art. 102 do DL no 37/66, com a redação dada pela Lei no 12.350/10.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-095.966 não foi
ementado e dele extraio os seguintes trechos:
“(. . .)
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca,
em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.006 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721921/2016-65

Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
(. . .)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(. . .)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos
eletrônicos (CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as
correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o
tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar
o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na
citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro,
mas ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações
exigidas muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o
erro no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se
pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia
nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.
É o meu voto.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
i) A multa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 aplica-se se
somente no caso de a informação não ser prestada na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB. E apenas o prazo foi descumprido.
ii) A conduta não se enquadra no dispositivo legal citado no item anterior. A
informação foi prestada e posteriormente retificada, o que não constitui
infração, nos termos do SCI COSIT no 02/16.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.006 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721921/2016-65

iii) Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade impedem a imposição de
sanções superiores àquelas que seriam necessárias para o atendimento do
interesse público.
iv) Deve ser cancelado o lançamento, pela aplicação do princípio da retroatividade
benigna, em razão da revogação do art.45 da IN RFB no 800/07 pela IN RFB no
1.473/14 e da SCI COSIT no 02/16, que dispõe que retificação de informação
anteriormente prestada não enseja a aplicação da multa
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Cumpre mencionar que o argumento de que foi promovida alteração ou retificação
e não prestação de informação fora do prazo, o que não constituiria infração, nos termos da SCI
COSIT no 02/16, não foi incluído na impugnação, pelo que, em princípio, estaria precluso (art.
17 da Decreto no 70.235/72).
Contudo, conheço da alegação, pois também foi utilizada para pleitear a
exoneração da multa, por meio da aplicação do “princípio da retroatividade benigna”, insculpido
no inciso II do art. 106 do CTN, o que reputo ser matéria de ordem pública.
Pelo mesmo motivo, tomo conhecimento do pedido de cancelamento do auto de
infração, em razão da revogação do art.45 da IN RFB no 800/07 pela IN RFB no 1.473/14, pois
também neste caso foi invocado o “princípio da retroatividade benigna”.
Dito isto, consigno que o recurso voluntário preenche os requisitos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
Passo ao exame dos argumentos de defesa.
Subsunção dos fatos ao dispositivo legal
A recorrente alega que a multa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66 deve ser aplicada somente quando há, cumulativamente, descumprimento da forma e do
prazo para prestação de informações estabelecidas pela RFB:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Divirjo da recorrente.
A infração cometida foi a de atraso na inclusão de informação, como segue (auto
de infração, fls. 14 e 15):
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.006 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721921/2016-65

“(. . .)
FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 18/09/2012
O
Agente
de
Carga
NEW
LINK
COMERCIO
EXTERIOR
E
REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ No58204348000180, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205169014162 a
destempo em/a partir de 18/09/2012 09:51, segundo o prazo previamente estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205178240080.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MEDU3694356, pelo Navio M/V MAERSK
LABERINTO, em sua viagem 1211, com atracação registrada em 10/09/2012 05:04.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são: Escala 12000288806, Manifesto Eletrônico 1512502007770,
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205169014162 e Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205178240080.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151205169014162 foi incluído em 04/09/2012 17:41, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
(. . .)”
Minha interpretação da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 é a de
que somente terão sido plenamente atendidas as normas da RFB, se forem observados o prazo E
a forma. A inobservância de um ou de outro sujeitará o infrator à multa do referido dispositivo
legal. Como a recorrente descumpriu o prazo, está sujeita à multa de R$ 5.000,00.
Nego provimento ao argumento.
Cancelamento da autuação pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
A recorrente apresentou as seguintes alegações:
“(. . .)
Mesmo que assim não fosse, vale ressaltar também, a Lei 9.784/99 (regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), que prevê os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, determina nos
processos administrativos a observância do critério de "adequação entre os meios e
fins", cerne da razoabilidade, e veda "imposição de obrigações, restrições e sanções
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público", traduzindo aí o núcleo da noção da proporcionalidade (cf. art. 2°, parágrafo
único, VI) e isto está em consonância com o disposto no artigo 112 e seus incisos do
CTN, que prevê que a legislação que defina infração ou comine penalidade seja
interpretada de modo mais favorável ao contribuinte.
(. . .)”
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.006 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721921/2016-65

O CARF não é competente para afastar a aplicação de dispositivo legal (no caso
em tela, a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66) plenamente em vigor na data da
autuação, em razão de suposta inobservância de princípios do processo administrativo federal,
inspirados na CF/88, pois equivaleria a fazer juízo de sua constitucionalidade, o que é vedado
pelo art. 26 – A do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2.
Desta forma, deixo de conhecer do argumento.
Cancelamento da autuação pela aplicação do princípio da retroatividade
benigna
A recorrente alega que promoveu alteração ou retificação e não prestação de
informação fora do prazo, o que não constitui infração, nos termos da SCI COSIT no 02/16. E
com fulcro neste ato administrativo, pede a exoneração da multa, com a aplicação do “princípio
da retroatividade benigna” (inciso II do art. 106 do CTN).
O “princípio da retroatividade benigna” é invocado também em razão da
revogação do art.45 da IN RFB no 800/07 pela IN RFB no 1.473/14.
Ao exame dos argumentos.
Em tópico anterior, consta a descrição detalhada dos fatos que se encontra no auto
de infração.
Não há dúvida de que houve atraso e não alteração ou retificação de informação
que já havia sido prestada anteriormente. Ademais, a recorrente não indicou documentos com os
pudéssemos confirmar sua alegação.
Desta forma, afasto o primeiro argumento, pois o disposto na SCI COSIT 02/16
não se aplica ao caso e, por conseguinte, não pode fundamentar o cancelamento da multa, por
força do “princípio da retroatividade benigna”.
Quanto à segunda alegação, de fato, em consulta ao sítio virtual da RFB, verifica-
se que o art. 45 da IN RFB no 800/07 foi revogado pela IN RFB no 1.473/14, como segue:
“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)” (g.n.)
Ocorre que não foi revogado o inciso III do art. 22 da IN RFB no 800/07, que
estabelecia o prazo para prestação das informações sobre a conclusão da desconsolidação, que
era o de 48 horas antes da atracação da embarcação. E tampouco foi revogada a multa prevista
na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.006 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721921/2016-65

Isto posto, não houve revogação da regra que estabelecia o prazo e tampouco da
penalidade, pelo que incabível o cancelamento da multa com base no “princípio da retroatividade
benigna”.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que redundariam na formação de juízo sobre a constitucionalidade da alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital